Tribunal: CARF
Processo: 10240.720425/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.720425/2012-10
ACÓRDÃO
2302-004.087 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MORGAN & NOGUEIRA LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
INTIMAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. CERCEAMENTO DEDEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Inviabilizada a ciência pela via postal, legítima é a ciência por edital, nos
termos da determinação prevista no art. 23, §1o, do Decreto no 70.235/72,
não se cogitando de cerceamento de defesa.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E
DESTINADAS A TERCEIROS.
A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional está sujeita ao recolhimento
das contribuições sociais previdenciárias patronais, incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu
serviço, assim como das contribuições destinadas a outras entidades e
fundos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.087 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720425/2012-10
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 10-57.458, julgado
pela 7a Turma da DRJ/POA, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de votos,
julgaram improcedente a impugnação.
O processo em análise trata dos seguintes Autos de Infração: a) AI Debcad no
51.011.692-2, correspondente às contribuições previdenciárias patronais, inclusive a destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT, incidentes sobre valores pagos a
segurados empregados, nas competências de 01/2009 a 12/2009 e 13/2009 (gratificação
natalina); e à contribuição previdenciária da empresa incidente sobre valores pagos a
contribuintes individuais, nas competências de 01/2009 a 12/2009. b) AI Debcad no 51.011.693-0,
correspondente às contribuições arrecadadas para outras entidades e fundos (no caso, ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (Salário Educação), Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI,
Serviço Social da Indústria - SESI e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas -
SEBRAE), incidentes sobre valores pagos a segurados empregados, nas competências de 01/2009 a
12/2009 e 13/2009 (gratificação natalina).
Segundo o Relatório Fiscal (e-fls. 6-11), a empresa informou nas GFIPs das
competências 01/2009 a 13/2009, estar incluída no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional, apesar de ter sido excluída de ofício deste regime de arrecadação, a partir de 01 de
janeiro de 2009, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/PVO n° 322408, de 22 de agosto de
2008, cientificado pelo Edital no 001/2008, de 29 de outubro de 2008.
A contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 179-189), alegando, em síntese, que
não foi devidamente intimada do Ato Declaratório de exclusão do Simples Nacional, em virtude de
a Fazenda Pública ter se valido de uma tentativa de intimação por via postal, quando é sabido que
os Correios não atendem localidades rurais, sendo, por conseguinte, intimada da exclusão por
edital veiculado no sítio da Receita Federal do Brasil na internet. Sustenta que o processo de
exclusão é nulo por não seguir o devido processo legal e por não propiciar meios para o exercício
do direito de defesa.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.087 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720425/2012-10
3
INTIMAÇÃO
POR
EDITAL.
REGULARIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Inviabilizada a ciência pela via postal, fica legitimada a ciência por edital, nos
termos da determinação prevista no artigo 23, parágrafo 1o, do Decreto no
70.235/1972, na redação vigente à época da publicação do Edital, não se
cogitando de cerceamento de defesa.
EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. RECOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO.
A empresa excluída do Simples Nacional está sujeita ao recolhimento das
contribuições sociais previdenciárias patronais, incidentes sobre a remuneração
dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço, assim como
das contribuições destinadas a outras entidades e fundos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do acórdão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 221-
227) no qual apresentou os mesmos fundamentos, pedidos e requerimentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.

2. Preliminar
Em preliminar, a Recorrente alega a nulidade do Ato Declaratório Executivo de
exclusão do Simples Nacional por falta de intimação e cerceamento de defesa, em razão de o Fisco
ter se valido de uma tentativa de intimação por via postal, quando é sabido que os Correios não
atendem localidades rurais e, por conseguinte foi intimada por edital veiculado no sítio da Receita
Federal do Brasil na internet.
De acordo com a legislação de regência da matéria, o edital é meio de intimação
previsto no Decreto n° 70.235/72, que assim disciplina:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - Pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com assinatura do sujeito passivo, seu
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.087 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720425/2012-10
4
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III – por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1° Quanto resultar improfícuo um dos meios previstos no caput ou quando o
sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I – no endereço da administração tributária na internet;
II – em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
(...) (Grifei)
Verifica-se dos autos que a Secretaria da Receita Federal tentou notificar o
contribuinte da sua exclusão do Simples por meio de carta registrada destinada ao seu domicílio
fiscal, cuja correspondência foi devolvida em 03/10/2008. Ou seja, houve tentativa improfícua de
intimação.
É sabido que o domicílio fiscal pode ser eleito pelo contribuinte e informado no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Assim, tendo o contribuinte o conhecimento de que não há
atendimento dos Correios em seu domicílio fiscal, caberia ao mesmo ter elegido um novo
domicílio para que pudesse ser notificado pelas autoridades tributárias.
Além disso, o contribuinte tem o dever de manter atualizada a sua situação
cadastral e, nos termos do art. 195 do Decreto-lei no 5.844/1943, a comunicação de eventual
mudança de endereço deve ocorrer no prazo de 30 dias.
De outra parte, quanto ao lançamento dos créditos tributários decorrentes da
exclusão do simples, vale ressaltar a Súmula no 77 do CARF:
Súmula CARF no 77: A possibilidade de discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de
ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
Desta forma, não há razão para acolher a preliminar.

3. Mérito
A Recorrente sustenta que, em razão de a exclusão de ofício do Simples Nacional
ser nula, deve retornar ao status anterior não podendo se falar em autos de infração.
Ocorre que não identifico qualquer problema na decisão recorrida que possa
ensejar a sua reforma, motivo pelo qual com ela concordo e adoto as suas razões de decidir como
fundamento do presente voto (art. 114, §12, do RICARF), com a reprodução dos seguintes trechos:
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.087 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720425/2012-10
5
Voto
(...)
Trata-se do lançamento de contribuições previdenciárias patronais e de
contribuições arrecadadas para outras entidades e fundos incidentes sobre
valores pagos a segurados empregados e contribuintes individuais, no período de
01/2009 a 12/2009.
Nos termos do Relatório Fiscal, a empresa informou nas GFIPs das competências
01/2009 a 13/2009, estar incluída no Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte -Simples Nacional, apesar de ter sido excluída de ofício deste regime de
arrecadação, a partir de 01 de janeiro de 2009, conforme Ato Declaratório
Executivo DRF/PVO n° 322408, de 22 de agosto de 2008, cientificado pelo Edital
no 001/2008, de 29 de outubro de 2008.
A empresa impugnou os lançamentos fiscais alegando, em síntese, que não foi
devidamente intimada do Ato Declaratório que a excluiu do Simples Nacional, em
virtude da Fazenda Pública ter se valido de uma tentativa de intimação por via
postal, quando é sabido que os Correios não atendem localidades rurais, sendo,
por conseguinte, intimada da exclusão por edital veiculado no sítio da Receita
Federal do Brasil na internet. Entende, portanto, que o processo de exclusão é
nulo por não seguir o devido processo legal e em conseqüência não propiciar
meios para o exercício do direito de defesa.
Assim sendo, requer que seja declarada a nulidade do ato que ensejou a sua
exclusão do Simples Nacional, retornando a empresa à condição de optante
relativamente ao ano de 2009 e cancelando-se, conseqüentemente, os autos de
infrações ora impugnados.
Ocorre que a intimação por Edital é forma prevista no parágrafo 1o do artigo 23
do Decreto no 70.235, de 1972, que determina, observada a redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005, vigente à época da publicação do edital, que:
(...)
Segundo o item 6 do Relatório Fiscal, a empresa foi excluída de ofício do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), a partir de 01 de
janeiro de 2009, conforme o Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/PVO no
322408 (fl. 30), que foi exarado, em 22 de agosto de 2008, pelo Delegado da
Receita Federal do Brasil em Porto Velho e cientificado por meio do Edital no
001/2008, de 29 de outubro de 2008.
Referido edital, cuja cópia encontra-se colacionada às fls. 28/29, foi publicado em
30/10/2008 no sítio da Receita Federal do Brasil na internet, ocorrendo a ciência
pela empresa da exclusão do Simples Nacional, pelo motivo constante do Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/PVO no 322408, 15 (quinze) dias após a
publicação do Edital, ou seja, em 14/11/2008.
Destaque-se, ainda, que conforme atesta a própria peça impugnatória, a
intimação efetuada pelo Edital no 001/2008, fls. 28/29, foi precedida da tentativa
de intimação por via postal, a qual resultou improfícua. Portanto, frustrada a
intimação pela via postal, fica legitimada a ciência por edital, nos termos da
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.087 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720425/2012-10
6
determinação prevista no artigo 23, parágrafo 1o, do Decreto no 70.235/1972, na
redação vigente à época da publicação do Edital.
Assim, constata-se que a autoridade administrativa apenas deu seguimento ao
procedimento prescrito pela legislação, sendo irrelevante para tanto a alegação
de que a ciência pela via postal restou impossibilitada pelo fato dos Correios não
atenderem localidades rurais.
Tem-se, assim, que a contribuinte foi regularmente cientificada da sua exclusão
de ofício do Simples Nacional, a partir de 01 de janeiro de 2009, mediante a
publicação do Edital de fls. 28/29.
(...)
Veja-se, também, que o Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/PVO no 322408 (fl.
30), informa no seu artigo 1o que os débitos que ensejaram a exclusão
encontram-se relacionados no Item “Pessoa Jurídica”, assunto “Simples Nacional”,
do Sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço
eletrônico www.receita.fazenda.gov.br.
O direito constitucional à ampla defesa assegurado pela Constituição de 1988 tem
por escopo oferecer aos litigantes, seja em processo judicial ou administrativo, o
direito à reação contra atos desfavoráveis, momento esse em que a parte
interessada exerce o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.
No caso, à empresa regularmente cientificada da sua exclusão de ofício do
Simples Nacional, conforme já tratado neste voto, foi concedido o prazo de 30
dias para manifestar seu inconformismo com o feito, sendo que esta não se
manifestou, tornando-se, desde então, definitiva a exclusão do Simples Nacional
para todos os fins de direito.
Desse modo, não se cogita de nulidade por cerceamento da ampla defesa e do
contraditório, mormente se restou constatado que ao contribuinte regularmente
cientificado lhe foi assegurado o direito de questionar a exclusão do Simples
Nacional nos termos das normas que regulam o processo administrativo fiscal.
Acrescente-se, em que pese tais fatos, que o sujeito passivo manteve, em seu
instrumento declaratório e de confissão de dívida (Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social - GFIP), a equivocada informação de que
participava regularmente do regime tributário favorecido do Simples Nacional,
fato que lhe valeu as autuações por descumprimento das obrigações principais
aqui constituídas, acrescidas dos regulares consectários legais.
Por outro giro, os créditos lançados encontram-se fundamentados na legislação
constante do Relatório Fiscal e no anexo de Fundamentos Legais do Débito (FLD).

4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.087 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720425/2012-10
7
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 242
DF CARF MF
Original